Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Preclusa a decisão de ID 59973986 na forma do certificado no ID 65706360, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem eventual interesse na produção de provas, indicando desde logo, em caso positivo, a finalidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator